Tribunal: TJDFT
Processo: 0714628-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714628-78.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DAYANE LIMA DA SILVA AGRAVADO: MICHELE MELISSA NOVAES REZENDE D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JÉSSICA DAYANE LIMA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de MICHELE MELISSA NOVAES REZENDE: “Indefiro o pedido da autora, visto que já foi realizada diligência no endereço indicado. Quanto ao número do marido da ré, não é apto à citação da mesma. Entretanto, conforme certidão de id 152871169, a OJ responsável pela última diligência apenas tentou ligar para o número da requerida (98491-2544), nada constando sobre tentativa de citação por whatsapp, o que defiro. Expeça-se o mandado.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator